Tribunal: TJES
Processo: 5005291-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005291-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DANIEL BRITO DE SOUSA

IMPETRADO: DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TRAFICÂNCIA REALIZADA EM AMBIENTE ESCOLAR
.

PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que o crime ocorreu nas dependências de uma escola estadual, denotando maior potencialidade lesiva da conduta do paciente.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

3. Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS DANIEL BRITO DE SOUSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DE
COLATINA
/ES
, que, nos autos do procedimento investigatório nº 0000134-58.2024.8.08.0011, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando a quantidade de droga apreendida e a primariedade do paciente, caracterizando violação ao princípio da homogeneidade, pois preenche os requisitos para o benefício disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 30/04/2024 (ID 8163614).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 8277503).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8292451).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS DANIEL BRITO DE SOUSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DE
COLATINA
/ES
, que, nos autos do procedimento investigatório nº 0000134-58.2024.8.08.0011, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando a quantidade de droga apreendida e a primariedade do paciente, caracterizando violação ao princípio da homogeneidade, pois preenche os requisitos para o benefício disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória nos autos originários, a guarnição policial recebeu um chamado para se dirigir à escola estadual “Sebastião Coimbra Elizeu”, onde, segundo o diretor, o paciente estaria realizando o comércio de entorpecentes nas dependências da unidade escolar. Foram encontrados nove papelotes de substância análoga à cocaína com o paciente, o qual vendia cada papelote por R$ 50,00 e adquiria a droga com um cidadão conhecido como Juninho, uma das lideranças do tráfico na região, a saber:

No dia 12 de abril de 2024, por volta das 15h30min, na Rua Rua João Batista, Centro Água Doce do Norte/ES, o denunciado CARLOS DANIEL BRITO DE SOUZA, trazia consigo, para fins de comércio nas dependências da E.E.E.F.M Sebastião Coimbra Elizeu, 09 (nove) papelotes de cocaína, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, policiais militares, após o recebimento de informação pela diretoria escolar acerca do tráfico de drogas praticado pelo denunciado dentro do estabelecimento educacional, se dirigiram ao local acima mencionado, e, feita busca pessoal no aluno CARLOS DANIEL, constatou-se que o denunciado trazia consigo, no interior do bolso de sua bermuda, 09 (nove) papelotes de cocaína, os quais pretendia vender no ambiente escolar pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais) cada.

A quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada e o contexto fático, são circunstâncias que demonstram que o denunciado objetivava a comercialização de drogas nas dependências da E.E.E.F.M Sebastião Coimbra Elizeu. (...)

Assim, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que o crime ocorreu nas dependências de uma escola estadual, denotando maior potencialidade lesiva da conduta do paciente.

Importa registrar que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.